Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-32.2017.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Recursos da autora e do réu.
1. Impugnação aos requisitos para concessão de tutela antecipada (art. 300 do CPC). Discussão superada pela superveniência de sentença. Recurso não conhecido neste ponto (art. 932, inc. III, do CPC).
2. Empréstimo consignado e empréstimo pessoal para servidor público ativo, inativo e pensionista.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Recursos da autora e do réu.
1. Impugnação aos requisitos para concessão de tutela antecipada (art. 300 do CPC). Discussão superada pela superveniência de sentença. Recurso não conhecido neste ponto (art. 932, inc. III, do CPC).
2. Empréstimo consignado e empréstimo pessoal para servidor público ativo, inativo e pensionista. Descontos em folha de pagamento e conta corrente. Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E 7o, IV). Aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, com alteração promovida pela Lei no 13.172/2015. Possibilidade de limitar o percentual de descontos a 30% do valor dos vencimentos líquidos.
2. Sentença reformada: sucumbência imposta exclusivamente ao réu. Recurso da autora provido; e desprovido o recurso do réu na parte conhecida.